Tribunal: TJSP
Processo: 1003324-73.2017.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Taxa de manutenção de associação. Obrigação do pagamento das taxas de manutenção por parte do associado. Justiça gratuita. Não comprovação da alegada hipossuficiência. Intimação para comprovação, com a respectiva juntada de documentos. Apelante quedou-se inerte. Nova intimação para recolhimento em dobro do preparo recursal. Não atendimento da determinação. Deserção do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Taxa de manutenção de associação. Obrigação do pagamento das taxas de manutenção por parte do associado. Justiça gratuita. Não comprovação da alegada hipossuficiência. Intimação para comprovação, com a respectiva juntada de documentos. Apelante quedou-se inerte. Nova intimação para recolhimento em dobro do preparo recursal. Não atendimento da determinação. Deserção do recurso reconhecida. RECURSO NÃO CONHECIDO.